Tribunal: TJPA
Processo: 0804985-46.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804985-46.2022.8.14.0000

PACIENTE: CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA

AUTORIDADE COATORA: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, §2º, II, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, pois os flagranteados, em tese, se passando por passageiros, tomaram o veículo de um motorista de aplicativo, o mantiveram como refém e utilizaram do automóvel para praticar outros três roubos, bem como pelo fato do paciente responder a outro feito criminal, o que demonstra a possibilidade concreta de reiteração delitiva e justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA. -
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do ano de 2022, concluída no dia 05 de maio de 2022
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém (PA), 05 de maio de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela advogada Débora Dayse Castro de Sousa Feitosa, inscrita na OAB/PA sob o nº 20.219, em favor de
CÁSSIO YAN RODRIGUES LISBOA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM (
ID - 9014464
).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0804317-36.2022.8.14.0401 pela prática, em tese, do delito previsto no art.
157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Aduz que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente
da
ausência
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e da desnecessidade da medida extrema,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas da segregação.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 18/04/2022, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 9029166
).

Em 19/04/2022, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 9055507
).

Em 20/04/2022, a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID - 9079142
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente em virtude da ausência
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e da desnecessidade da medida extrema. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo, extraído dos autos do Processo nº 0804317-36.2022.8.14.0401 junto ao sistema PJe, o seguinte:

“
Os flagranteados teriam se passado por passageiros, aproveitando-se para tomarem o veículo do motorista de aplicativo Marivaldo, mantendo-o como refém, utilizando-o para cometer três roubos trafegando por várias ruas da cidade, dentre os quais dois contra postos de gasolina
. Após supostamente terem roubado o último posto, o frentista comunicou o crime a agentes policiais que saíram em diligências em busca do carro cujas características foram-lhes informadas, conseguindo localizá-lo. Ocorre que os flagranteados, durante sua fuga, colidiram com veículo de terceiro, fazendo o carro empregado no crime, o qual haviam roubado de motorista de aplicativo durante o exercício de seu trabalho, ficar sem condições de trafegabilidade.

Nota-se, portanto, que
há significativa gravidade em concreto dos fatos, na medida em que o primeiro roubo foi cometido contra pessoa em situação de maior vulnerabilidade, haja vista a natureza de seu trabalho de motorista de aplicativo, sobre o qual são notórias as ações delituosa que os expõem a maior risco do que outros trabalhadores, além de o terem mantido como refém durante a prática de outros crimes
.

Ademais,
de forma premeditada, aproveitaram-se do produto do primeiro roubo para cometer outros crimes, tendo em vista que tomaram a condução do veículo subtraído do motorista de aplicativo, que foi mantido no banco de trás, para cometer outros roubos, trafegando por vários bairros da cidade
. Por fim, ainda há informação de que o veículo subtraído ficou sem condições de trafegabilidade, o que, provavelmente, acarretará grande prejuízo à primeira vítima, afetando, sobretudo, seu sustento, já que ficará impedido de exercer sua atividade profissional de motorista de aplicativo.

Assim,

a gravidade em concreto, por si só, já autoriza a decretação da prisão preventiva dos flagranteados
.

Não obstante, é mister pontuar, ainda, que CÁSSIO YAN RODRIGUES LISBOA, EDINALDO MESQUITA BRASIL e CLEBER DA SILVA MESQUITA outros registros criminais.

Dessa forma,
considerando que os flagranteados CÁSSIO YAN RODRIGUES LISBOA
, EDINALDO MESQUITA BRASIL e CLEBER DA SILVA MESQUITA
possuem outros registros de supostas práticas delituosas, concluo que suas liberdades, também por isso, afrontam a ordem pública
.

Ante o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
ANDREY JORGE MESQUITA LIMA,
CÁSSIO YAN RODRIGUES LISBOA
, EDINALDO MESQUITA BRASIL e CLEBER DA SILVA MESQUITA,
com fundamento do art. 313, I, c/c art. 312, ambos do CPP
.”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que manteve a custódia cautelar do coacto (
ID – 9014819
), o que segue:

“Como já pontuado neste decisum,
nota-se significativa gravidade em concreta dos fatos, o que já foi inclusive ressaltado na decisão sobre o flagrante dos denunciados
, cujo trecho em comento aqui transcrevo:

(...)

Ao contrário do que alega a Defesa,
também se afere que CASSIO LISBOA possui outro registro criminal
. Nota-se de sua certidão judicial criminal e em Consulta ao Sistema Libra, que ele
responde à ação penal pelo crime do art. 33 da Lei 11343/2006 no âmbito do processo de nº 0001210-43.2019.8.14.0006 (1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA)
, após reforma da decisão que havia rejeitado a denúncia em relação a ele (Id 54028995).

Assim,
evidencia-se a necessidade de manutenção da sua custódia cautelar também em razão do indicativo de contumácia delitiva, o que expõe a risco a garantia da ordem pública
.

Na hipótese dos autos,
considerando-se a gravidade em concreto do delito, que envolveu modus operandi complexo e grande risco à vítima motorista do aplicativo, entendo que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes
.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA (....).”
(grifo nosso)

Como se vê, o magistrado de piso decretou a prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
, pois os flagranteados, em tese, se passando por passageiros, tomaram o veículo de um motorista de aplicativo, o mantiveram como refém e utilizaram do automóvel para praticar outros três roubos pelas ruas desta Capital, sendo que, na fuga, ainda teriam colidindo com veículo de terceiro, bem como em razão do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outro processo criminal (autos nº 0001210-43.2019.8.14.0006).

Conclui-se, portanto, que o juízo impetrado expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312, do CPP.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO À PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

(...)

2. No caso,
a manutenção da constrição por ocasião da sentença está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito e o modus operandi da conduta
. Com efeito, as instâncias ordinárias ressaltaram que os agentes adentraram no estabelecimento comercial armados com uma pistola recarregável com 15 munições, e, mediante grave ameaça às vítimas que trabalhavam no local, determinaram que ficassem no fundo do estabelecimento enquanto subtraíam dinheiro e objetos da loja; em seguida, evadiram-se com os demais acusados que os aguardavam no carro na frente do local.

3. Ademais,
as instâncias originárias ressaltaram a possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois verificou-se que "o paciente Danilo Lima dos Santos responde a ação penal nº. 0541640-15.2017, em curso na 2ª Vara de Tóxicos, demonstrando que o fato, ora em análise, não é episódio único na sua vida, e que, solto, poderá voltar a delinquir, ameaçando a ordem pública, a indicar imersão na senda delitiva e risco concreto de reiteração delitiva, como muito bem fundamentado no decreto prisional", o que também justifica a sua segregação provisória como garantia da ordem pública
. Precedentes.

4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "
a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública
" (STF, AgRg no HC 176.246, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019).

(...)

6. Ordem de habeas corpus denegada. Ordem concedida, de ofício, para determinar que a prisão cautelar dos Pacientes observe as regras próprias do regime semiaberto, salvo se houver prisão por outro motivo.”
(STJ, HC 506.418 / BA, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 09/06/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
ROUBO IMPRÓPRIO
- PRISÃO PREVENTIVA - MODUS OPERANDI - REITERAÇÃO DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

A decretação da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere ao modo concreto com o que o paciente teria agido e à reiteração criminosa
.”
(TJ/MG, HC 10000191037324000, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 15/09/2019) (grifo nosso)

Logo,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[3]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 05 de maio de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 06/05/2022